Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-91.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Sentença que desclassificou a conduta do réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta. Não reconhecimento. Criminalização da conduta decorrente de legítima opção de política

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Sentença que desclassificou a conduta do réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta. Não reconhecimento. Criminalização da conduta decorrente de legítima opção de política criminal. Questão pendente de análise pelo E. STF. Condenação confirmada. Pretensão de aplicação do princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Crime de perigo abstrato. Pequena quantidade de droga ínsita ao tipo penal. Precedentes do STJ. Pena de prestação de serviços à comunidade bem fixada. Recurso improvido.